Tribunal: STF
Processo: HC 210919
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.12.2021 por Itaguaci José Meirelles Correa e outro, advogados, em benefício de Nelson Andrzejewski, contra decisão pela qual, em 24.12.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 715.186, Relator o Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Jesuíno Rissato,. O objeto do Habeas Corpus n. 715.186 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2021/1.901.560-7 pela Desembargadora Rosaura Marques Borba, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 715.186 pelo Superior Tribunal de Justiça, foi aplicada a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Aquela ação tem como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Asseveram que o “paciente cumpre pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, posteriormente convertida em regime aberto, com aplicação de medidas restritivas e, por fim, livramento condicional (…).



    Na data de 29/11/2021, sobreveio ao bojo da execução juntada de ocorrência policial nº 4526/2021/152308 (…).



    Em decorrência desse fato, o parquet postulou a designação de audiência de justificação, na forma do artigo 118, § 2º, da Lei 7.210/1984. O juízo singular, deferiu a postulação acusatória, designando audiência (...), determinando, ainda, a intimação das partes e a requisição do réu junto ao DEPEN para comparecimento à solenidade. Houve a inserção da decisão no sistema SEUU. No dia 15 de dezembro, a defesa técnica do paciente apresentou pedido de redesignação de audiência, porque o apenado, por não estar preso, não seria intimado da audiência – como de fato não foi.



    O juízo singular indeferiu o pleito defensivo.



    Na data aprazada, a audiência foi realizada, oportunidade em que o paciente, por não ter sido intimado, como alertado pela defesa, não se fez presente, tendo comparecido seu defensor, que suscitou a nulidade do ato (…).



    O juízo singular, no ato objeto do ‘writ’ impetrado perante o TJRS, rejeitou as ponderações defensivas e declarou o cometimento de falta grave, com regressão do regime aberto para o semiaberto, perda dos dias remidos e perda do direito ao trabalho externo, inclusive com revogação do livramento condicional. Entendeu a autoridade coatora que por ter o advogado se feito presente, deveria ter intimado o réu, numa teratológica posição de fazer corar qualquer processualista neófito. É uma situação patética e terrivelmente perigosa, que resultou no decreto de prisão de um cidadão, que sequer foi intimado para exercer o direito ao contraditório”.



    Sustentam que a “prova pré-constituída permite demonstrar, sem rebuços, que quando determinada a audiência de justificação, o juízo de primeiro grau, determinou a requisição do apenado via DEPEN, por EQUIVOCADAMENTE ACHAR QUE O RÉU ESTAVA PRESO (…).



    O departamento penitenciário, por sua vez, respondeu informando que o paciente estava em liberdade e, portanto, não foi materializada a intimação. (…)



    Assim, comprovando cabalmente que o apenado/paciente não foi intimado para a solenidade, a nulidade é absoluta e impõe a cassação do ato coator, com a refeitura da audiência de justificação, com intimação prévia e válida do apenado (…).



    Ressalte-se que a presença do defensor em audiência resultou de sua intimação, enquanto que a ausência do paciente se deu em virtude da inexistência da mesma, pois, como salientado, o juízo singular determinou a requisição via DEPEN, olvidando que o apenado estava em liberdade e, por isso, o ato não cumpriu sua finalidade, importando em notável e insuperável nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal e do contraditório, impondo a concessão da ordem, sem maiores dificuldades”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Requerem, superada a súmula 691/STF, o DEFERIMENTO liminar do writ, a fim de que seja recolhido o mandado de prisão, assegurado ao paciente a amplitude defensiva, com intimação pessoal prévia e com prazo legal para a audiência de justificação, reconhecendo-se a nulidade do ato praticado pela juíza de direito de Cerro Largo, QUE DETERMINOU A REQUISIÇÃO DO APENADO – QUE ESTAVA EM LIBERDADE – JUNTO A DEPEN, NÃO REALIZANDO A INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA, coonestado pela autoridade coatora, que viola as mais comezinhas regras do processo penal.



    (…) a concessão do writ na matéria de fundo para:



    a) ratificar a liminar concedida;



    b) denegada, cassar a decisão fustigada, para anular a audiência de justificação onde reconhecida a falta grave, com nulidade dos atos posteriores, inclusive regressão de regime, determinando a refeitura do ato, com intimação pessoal prévia e tempestiva do paciente para o ato e recolhimento do mandado de prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 715.186, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O objeto do Habeas Corpus n. 715.186 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2021/1.901.560-7 pela Desembargadora Rosaura Marques Borba, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, “de acordo com a ocorrência policial nº 4526/2021 (fl. 610 do processo de execução penal), relatou-se que no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 08h30min, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram a abordagem do apenado Nelson na BR 287 KM 403, no município de Santiago/RS, ocasião em que se constatou que descumpria as condições da prisão domiciliar deferida. Nesse contexto, informada no PEC a prática de falta grave, por ocasião do gozo do benefício da prisão domiciliar, e ante a ausência de justificação do apenado, que sequer compareceu à solenidade designada para tanto”.



    Designada a audiência para avaliação da falta grave de descumprimento das condições da prisão domiciliar pelo paciente, a defesa postulou o adiamento dessa audiência, o que foi indeferido pelo juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Cerro Largo/RS em 15.12.2021:



    “Em atenção ao peticionado pela Defesa do apenado, consoante se depreende do evento 75 dos autos, o Defensor Constituído de Nelson fora devidamente intimado, com mais de cinco dias de antecedência do dia da solenidade.



    Consigna-se que o art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que a intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.



    Soma-se a isso, o caso não contempla nenhuma das hipóteses previstas no Código de Processo Penal que demandem a intimação pessoal do acusado.



    Assim, o pedido de cancelamento de audiência e mantenho INDEFIRO a solenidade aprazada para amanhã, dia 16 de dezembro de 2021, às 16h45min”.



    Realizada a audiência, foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente e foram determinadas a regressão para o regime semiaberto, a alteração da data-base para novo pedido de progressão, a perda de 1/5 dos dias remidos e a revogação do benefício do livramento condicional. Afastou-se a alegação da defesa de nulidade da audiência por ausência de intimação do paciente, nestes termos:



    “Nelson Andrzejewski cumpre pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão.



    Sobreveio notícia da prática de falta disciplinar – Ocorrência Policial nº 4526/2021/152308 –, anterior à concessão do benefício do livramento condicional.



    O apenado não foi ouvido em Juízo, pois não compareceu à solenidade aprazada.



    Acerca da preliminar arguida, salienta-se que o Defensor Constituído foi devidamente intimado da decisão, com a antecedência necessária à participação no ato, tanto que, conforme se constata, participou da solenidade, tendo dela ciência já no dia anterior, quando entrou em contato com o cartório desta VEC. Nos termos da decisão anteriormente proferida, à qual me reporto, não há de se cogitar da nulidade alegada, até mesmo porque não verificado qualquer tipo de prejuízo, não tendo havido notícia ou comprovação da impossibilidade de comparecimento do egresso à solenidade, na qual, repita-se, seu defensor estava presente.



    Vencida a nulidade, que vai afastada, verifica-se, da Ocorrência Policial nº 4526/2021/152308, que, no dia 19 de outubro de 2021, às 21h01min, a Polícia Rodoviária Federal, em policiamento na rodovia BR 287, entroncamento com a RS 377, foi abordado o veículo de placas OUG2E77, sendo que o motorista fora identificado como Nelson Andrzejewski, que estava em prisão domiciliar. Questionado, Nelson respondeu que seus processos eram da Comarca de Guarani das Missões/RS e que o presídio responsável era o de Cerro Largo/RS, possuindo permissão para trabalhar na região. Salientou-se, ademais, que Nelson mencionou que tentou contato com o Presídio Estadual de Cerro Largo no dia anterior para conseguir liberação de viagem, mas não conseguiu e mesmo assim fez a viagem de trabalho, com destino a Santiago/RS. Consta, por fim, que, em contato com o agente penitenciário do Presídio Estadual de Cerro Largo, Maikel Schneider, informou-se que o apenado não possuía autorização para trabalhar em outra cidade.



    (…) Como cediço, o descumprimento das condições impostas para o regime domiciliar configura falta de natureza grave, nos termos dos inciso V do art. 50 da LEP. Tendo o apenado descumprido as condições da prisão domiciliar, sendo flagrado fora de sua residência e da Comarca respectiva, em via pública, sem autorização judicial, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave é a medida que se impõe”.



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a defesa técnica do paciente foi “devidamente intimad[a] da decisão, com a antecedência necessária à participação no ato, tanto que, conforme se constata, participou da solenidade, tendo dela ciência já no dia anterior, quando entrou em contato com o cartório desta VEC”. O juízo de origem assentou que “não há de se cogitar da nulidade alegada, até mesmo porque não verificado qualquer tipo de prejuízo, não tendo havido notícia ou comprovação da impossibilidade de comparecimento do egresso à solenidade, na qual, repita-se, seu defensor estava presente”. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se tem por demonstrada nulidade no processo na origem, em que reconhecida a prática de falta grave pelo paciente.



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a participação da defesa técnica do paciente na audiência e o cometimento de falta grave. Para rever as premissas apresentadas pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2021/1.901.560-7, cuja medida liminar foi indeferida pela Desembargadora Rosaura Marques Borba, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação à Desembargadora Rosaura Marques Borba, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora